Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728823-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA YAMAMOTO ONO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA – ME contra CAMILA YAMAMOTO ONO em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos de no 0720507-60.2019.8.07.0015. A Agravante CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA – ME, empresa de direito privado, requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Assim, intime-se a Agravante CLINICA ODONTOLOGICA ELIZABETH YAMAMOTO LTDA – ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 15:38:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador